Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ABORGAGEM E BUSCA PESSOAL. LOCAL DE TRÁFICO. FUNDADAS SUSPEITAS. RESISTÊNCIA. SOCOS DESFERIDOS CONTRA OS POLICIAIS. DEPOIMENTOS DOS SERVIDORES AGREDIDOS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL ALTERADO PARA O SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É lícita a conduta dos policiais militares que, ao receber denúncia de tráfico em área verde, se dirigiram ao local e abordaram o réu que passava por arbustos com uma mochila aparentando nervosismo diante da presença policial. Nessas circunstâncias, havia fundadas suspeitas de que o réu poderia estar portando drogas, o que justificou a busca pessoal mediante a adoção dos protocolos para os quais os policiais foram treinados.
2. Comete o crime de resistência aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Na hipótese, o réu tentou se desvencilhar com socos contra os policiais a fim de empreender fuga enquanto um dos policiais consultava a base de mandados de prisão, estando, assim, configurado o crime de resistência.
3. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
4. Os depoimentos seguros e detalhados dos policiais que efetuaram a abordagem do réu é coerente com os relatos registrados no termo circunstanciado, constituindo prova suficiente da injusta agressão contra eles praticada pelo acusado durante a abordagem. Em Juízo os policiais explicaram com detalhes as circunstâncias da abordagem e a reação agressiva do réu.
5. O fato de outra pessoa que estava próxima do local ter presenciado a abordagem não deslegitima o depoimento dos policiais nem enfraquece a força probatória desses depoimentos, ante os detalhes relatados pelos servidores públicos, suficientes para formar o juízo condenatório.
6. “A fundamentação para a exasperação da pena-base deve ser idônea e baseada em dados objetivos que não se confundam com as elementares do tipo penal”. (AgRg no AREsp n. 2.748.304/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)
7. Ao considerar desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, a sentença destacou que “o réu tentou se evadir atingindo os policiais com socos”.
8. A violência, todavia, constitui elementar do tipo penal de resistência e, portanto, não pode ser considerada para majorar a pena base, ressalvada a possibilidade de o autor do fato responder pelo delito correspondente à violência empregada (art. 329, §2o, do Código Penal). Dessa forma, a pena deve ser reduzida em 2 meses.
9. Nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”. Se a pena foi fixada em 7 meses de detenção - com a redução operada neste acórdão -, sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, o regime inicial adequado é o semiaberto.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena para 7 (sete) meses de detenção e estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. Ficam mantidos os demais termos da sentença.